Tribunal: TJDFT
Processo: 0738274-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu nos termos do artigo 171, caput, do Código Penal, à penas de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista para o estelionato privilegiado, diante de sua primariedade técnica e do alegado pequeno valor do prejuízo; e (ii) estabelecer se o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto, diante da pena imposta e das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do estelionato privilegiado exige, cumulativamente, primariedade e pequeno valor do prejuízo (artigo 171, § 1o, do Código Penal).
4. A prova dos autos não comprova objetivamente o pequeno valor do prejuízo, pois o valor estimado pela vítima se aproxima do salário mínimo vigente à época dos fatos, inexistindo laudo pericial que o confirme.
5. Embora tecnicamente primário, o réu possui diversas condenações criminais transitadas em julgado por delitos patrimoniais anteriores e posteriores ao fato, inclusive por crime de estelionato, o que caracteriza maus antecedentes e reiteração delitiva, impedindo a aplicação do privilégio.
6. A figura privilegiada é destinada ao agente que se inicia na vida criminosa, sendo incompatível com o comportamento reiterado ou habitual em crimes contra o patrimônio.
7. A existência de maus antecedentes justifica, nos termos do artigo 59, do Código Penal, a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, em consonância com a orientação do STJ, principalmente quando a fixação de regime menos gravoso não se mostra socialmente recomendável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de comprovação objetiva do pequeno valor do prejuízo impede o reconhecimento do estelionato privilegiado.
2. A existência de maus antecedentes e reiteração delitiva, ainda que o réu seja tecnicamente primário, obsta a concessão da causa de diminuição do artigo 171, § 1o, do Código Penal.
3. A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena cominada seja inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59; 33, §§ 2° e 3°; 44; 77; 171, caput e § 1°.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.883.331/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/5/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.793.658/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/11/2021, AgRg no REsp n. 2.220.013/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025; TJDFT, ApCrim n. 0703008-05.2019.8.07.0002, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, DJe 30/7/2022.